Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-16.2012.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001243-16.2012.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SANTINI - CPF: 475.842.620-15 (RECORRENTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), CASSIA CARMO FARIAS - CPF: 703.064.861-72 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES – RECURSO DA PARTE AUTORA –

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

LUCROS CESSANTES –

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE APURAR RENDA MÉDIA MENSAL – FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE –

DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DE GASTOS

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Para a configuração do dano material na modalidade lucros cessantes, caso não seja comprovado o valor exato que a vítima percebia ao tempo do acidente, razoável a fixação em 01 salário mínimo, em razão da comprovação do exercício da atividade laboral.

Os danos estéticos devem valorar alterações permanentes do corpo, não se valendo daquelas transitórias, referentes ao tempo da cicatrização/recuperação da vítima.

"A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida" (AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).

(...) 4. Agravo interno não provido. AgInt no REsp 1497846/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelos autores,
João Carlos Santini e Liele Santini
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa na Ação Indenizatória de nº 0001243-16.2012.8.11.0021, movida em desfavor do
Município de Nova Nazaré, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o réu
ao pagamento de danos morais em

R$ 49.280,00 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), materiais (emergentes) em R$ 19.855,80 dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e alimentos indenizatórios intitulados como pensionamento vitalício no importe de 20% do salário mínimo, afastando a condenação por lucros cessantes.

Os autores sustentam a reforma integral da sentença ante ao descontentamento com os valores arbitrados.

Quanto ao dano moral, o Apelante João Carlos por entender que a sentença não considerou o tempo de tratamento, as dores sentidas bem como a sequela que o acompanharão ante a impossibilidade de andar normalmente, ainda por não conformar-se com a redução do
quantum
indenizatório em 20% por trafegar acima da velocidade permitida na via no momento do acidente; enquanto
a Apelante Liele afirma que o dano moral deveria ter considerado as sequelas da alteração do campo visual e

dificuldade de memorização.

Acerca dos danos materiais, o Apelante João Carlos objetiva a inclusão dos R$ 10.000,00 afastados na sentença, sob o fundamento de ser desnecessária a comprovação de que o fornecedor de serviços se trataria de empresário individual no fornecimento de Passagem, Hospedagem e Alimentação, por se tratar de pedido de reembolso, não impugnado pelo Apelado em tese defensiva.

Afirma que os comprovantes encontram-se às fls. 86 e 112/113 dos autos originais devendo ser ambos indenizados, e não apenas um como fez a sentença.

Assevera ser profissional liberal, com renda média à época do acidente de R$ 8.000,00, conforme a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE juntada aos autos, fazendo jus aos lucros cessantes.

Aduz que se persistir o afastamento da certidão emitida pelo DECORE, deve-se considerar ao menos o salário mínimo como parâmetro, ante a demonstração que o Requerente João Carlos, exercia atividade laboral à época dos fatos e ficou impedido de exercer sua profissão.

Relativo aos danos estéticos, buscam a majoração, a Apelante Liele por ter ficado com cicatrizes na face, utilizando lenço para não mostrar o rosto por longo tempo e o Apelante João Carlos, requerendo que se considere além da cicatriz na coxa, o encurtamento de uma das pernas em 03cm, situação que o deixou com dificuldade de deambulação – manco.

Ao fim, quanto ao tópico da sentença que se refere aos alimentos indenizatórios, consignam que a fixação da pensão no valor correspondente a 20% do salário mínimo não indeniza a perda da capacidade de prover o próprio sustento decorrente do acidente.

Contrarrazões do Município no ID 11706472 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Conforme narrado no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelos autores,
João Carlos Santini e Liele Santini
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa na Ação Indenizatória de nº 0001243-16.2012.8.11.0021, movida em desfavor do
Município de Nova Nazaré, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o réu ao pagamento de danos morais em R$ 49.280,00 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), materiais (emergentes) em R$ 19.855,80 dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e alimentos indenizatórios intitulados como pensionamento vitalício no importe de 20% do salário mínimo, afastando a condenação por lucros cessantes.

Ressai do recurso que os autores requerem a reforma integral da sentença ante ao descontentamento com os valores arbitrados, oriundos do acidente automobilístico, na qual o veículo do Apelado, trafegando na contramão, colidiu com o veículo dos Apelantes.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia situação já reconhecida em sentença e não questionada em sede recursal.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, situação econômica do ofensor e do ofendido, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Estudando a sentença proferida, observo que o juízo singular considerou a dor física e psicológica causada ao autor e sua filha em razão do trauma, e esses elementos apontaram para o valor correspondente a 70 salários mínimo reduzidos ao equivalente a 80%, totalizando 49.280,00 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), em razão da concorrência dos Apelantes para o evento danoso, o que, a meu ver, entendo corretos, haja vista que o
quantum
fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos Apelantes, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Vale destacar que o valor ainda se adequa a capacidade econômica do Município de Nova Nazaré, município com pouco menos de 4.000 (quatro mil) habitantes e receita de R$ 23.091,24 (×1000) [2017], segundo dados do IBGE.
[1]

Acerca dos danos materiais, a controvérsia repousa sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) distribuídos sobre: dois recibos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada, referentes a passagem, alimentação e hospedagem - emitidos pelo Dr. Hernan Fernandes Lizarazu - e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente à segunda cirurgia.

Quanto aos recibos de passagem, hospedagem e alimentação, fez bem o juízo singular de afastar a condenação, pois tem-se que não idôneos a comprovar a efetiva despesa, já que da análise do documento, tem-se que fora emitido por um médico - pessoa física -, responsável pela parte médica do tratamento do Apelante, sem qualquer comprovação deste fornecer serviços de passagem, hospedagem e alimentação.

Em outro giro, quanto ao segundo procedimento cirúrgico realizado, constato a existência de recibos distintos acerca do procedimento, de modo que entendo demonstrado o gasto, restando configurado o dever de indenizar.

Portanto, convenço-me pela inclusão inclusão de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de danos materiais aos já fixados pela sentença, totalizando R$ 26.855,80 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

No que tange aos lucros cessantes
,
em que pese a DECORE seja conceituado pelo CRC-MT como
“um documento contábil apto a fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos em favor de pessoas físicas, amplamente solicitado pelas instituições financeiras para cadastros de caráter creditício.”
[2]
,
não se pode olvidar que o rendimento mensal dos corretores de imóveis não se pauta em remuneração fixa, portanto, deveriam ter vindo aos autos documentos mais robustos a demonstrar a média salarial efetiva, tais como declaração de imposto de renda notas iscais de serviços, etc., inclusive por maior lapso temporal, já que o Apelante apenas trouxe rendimentos de 3 (três) meses, onde se torna temerário usar como base para indenização anual.

Todavia, resta demonstrado que à época dos fatos o Autor João Carlos Santini exercia atividade laboral, da qual teve que ser afastado, razão pela qual entendo cabível a indenização por lucro cessante, a ser fixada em 1 salário mínimo mensal, com data de início a ser contada de 17 de abril de 2009.

Quanto ao termo final, conforme documentação médica trazida nos autos, tem-se que o Apelante permaneceu sob custódia hospitalar de 17 a 22 de abril de 2009, após a alta, foi afastado de suas atividades habituais por 07 dias, conforme atestado de fls. 09 do ID 11703465.

Em seguida, o Apelante apresenta, sem especificação de data, trouxe novo atestado de 280 dias, que, por não trazer a data inicial, entendo que a contagem deve iniciar logo após o termo final do atestado de 07 dias.

Assim, entendo que fora comprovado o período de afastamento das atividades laborais de 292 (duzentos e noventa e dois) dias.

Acerca do dano estético, alegam os Apelante um equívoco na valoração dos danos sofridos, face às sequelas existentes.

Com efeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa”, enquanto oo dano moral há um “sofrimento mental – dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”. Assim, o dano estético seria visível, “porque concretizado na deformidade” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005; e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000).

Consolidando esse entendimento, o teor da Súmula 387 do STJ, de setembro de 2009 prevê que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Neste espeque, a jurisprudência deste Sodalício

caracteriza dano estético como deformidade corporal permanente evidenciada por cicatrizes, hipotrofia e encurtamento de membro inferior que causa sentimento de inferioridade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATO ILÍCITO – FRATURA DE JOELHO - CARACTERIZADO – DANO ESTÉTICO – DANO MORAL - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Deformidade corporal permanente evidenciada por cicatrizes, hipotrofia e encurtamento de membro inferior que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0026965-55.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Desta maneira, observando os critérios acima mencionados e as deformidades corporais acarretadas, entendo como justo, razoável e equânime ao caso, a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por Apelante, complementando os danos morais fixados retro.

Por fim, quanto aos alimentos indenizatórios na qual o juízo singular fixou em 20% sobre o salário mínimo, saliento que o Código Civil estabelece que:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.
Destaquei.

Os aludidos dispositivos garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral, além das despesas com tratamento, inclusive as futuras.

Nesta senda, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral.

Nesse passo, para a fixação de pensão mensal, a legislação não exige a incapacidade total do lesionado para o trabalho, bastando que as consequências da lesão resultem em prejuízos duradouros à capacidade laborativa da vítima. Sobre o assunto:

“A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa – tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do CC, independentemente da existência da capacidade para o exercício de outras atividades, em face do maior sacrifício tanto na busca de um emprego quanto na maior dificuldade na realização do serviço” (STJ-2ª T., REsp 1.269.274, Min. Mauro Campbell, j. 4.12.12, DJ 10.12.12).

No caso, vislumbro que não foi apurado o percentual da perda da capacidade laboral do Sr. João Carlos Santini no laudo de ID 11705495, contudo é presumível que o exercício da atividade de corretor de imóveis, exige deslocamento e que a dificuldade de deambulação, prejudica o exercício da profissão, sem a impedir.

Conforme o laudo pericial, as sequelas físicas do autor foram:

“Encurtamento do membro inferior esquerdo, desgaste do joelho esquerdo, dor na coluna lombar devido à sobrecarga da coluna provocada pelo encurtamento da perna esquerda”

Dessa forma, diante da existência da perda parcial da capacidade laboral e da impossibilidade de aferir a renda mensal do Apelante, como já analisado anteriormente no tocante aos lucros cessantes, entendo que neste ponto a sentença não merece reforma, já que além da ausência de comprovação robusta dos seus proventos, a incapacidade laboral foi parcial, não faz jus, então, à totalidade dos lucros cessantes.

Quanto ao prazo, fixo que, também à luz do entendimento do STJ, deverá se dar de forma vitalícia, sem fixação de termo final
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO. PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. "A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida"
(AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).(...)

2.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1497846/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para:

a) Acrescer à sentença de primeiro grau o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na condenação do Réu, a título de danos materiais;

b) Condenar o Réu ao pagamento de lucros cessantes fixados em um salário mínimo mensal, pelo período de 292 (duzentos e noventa e dois) dias, com data inicial em 17 de abril de 2009.

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, nos termos acima expostos.

É como voto.

[1]
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/nova-nazare.html

[2]
https://www.crcmt.org.br/departamentos/fiscalizacao/decore-eletronica

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021